Tribunal: TJDFT
Processo: 0743231-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIUDADE DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR PARA CONSIGNAR TAXAS CONDOMINIAIS SUPOSTAMENTE MAJORADAS EM ASSEMBLÉIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento. 1.1. Nesta sede, os agravantes requerem a tutela provisória para que seja autorizada a consignação em pagamento das taxas condominiais majoradas em assembleia. No mérito, requerem a confirmação da liminar deferida.
2. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de assembleia condominial cumulada com consignação em pagamento e repetição de indébito, por meio da qual os autores impugnam a modificação dos critérios para fixação de valores da taxa condominial utilizada desde o ano de 2015, onde se convencionou que a cobrança era por unidade do edifício e, em 2023, passou a ser cobrada considerando a fração ideal.
3. As deliberações condominiais são realizadas em assembleia, a ser convocada pelo síndico, consoante artigos 1.348, inciso I e 1.350 do Código Civil.
4. A ação de consignação em pagamento deve ser submetida ao procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso, consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. 4.1. Nos termos dos referidos artigos, são requisitos da consignação em pagamento são: a) vínculo obrigacional; b) impossibilidade de realização da prestação por culpa ou razão do credor e c) opção do devedor de realizar a prestação por via liberatória.
5. Em face do considerável aumento da taxa condominial, matéria a ser dirimida após melhor incursão ao mérito, revela-se plausível a pretensão dos agravantes de liminarmente consignar em juízo as parcelas mensais a título de taxa de condomínio, no valor que entendem devido. 5.1. Nesse sentido, “(...) 1. Evidenciado que o novo síndico do condomínio apresenta interpretação distinta da adotada pela antiga administração quanto à deliberação ocorrida em assembleia realizada aos 4/12/2012, importando em considerável aumento da taxa condominial, matéria a ser dirimida após melhor incursão ao mérito, revela-se plausível a pretensão da agravante de liminarmente consignar em juízo as parcelas mensais a título de taxa de condomínio. 2. Inquestionável o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando os efeitos provenientes da mora. 3. Recurso provido”. (20150020243914AGI, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 29/1/2016).
6. Fossem os valores incontroversos não haveria, por óbvio, qualquer lide. A controvérsia, aliás, diz exatamente respeito ao valor da taxa condominial.
7. Recurso provido.